Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703558-60.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA EVANGELINA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LICITUDE. 1. É lícita a realização de descontos diretamente na folha de pagamento da consumidora, referente a reserva de margem consignada, se demonstrado que firmou regularmente o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo inclusive realizado efetivamente dois saques / empréstimos por meio da sua utilização. 2. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. Deu-se provimento ao recurso da ré. Julgou-se prejudicado o recurso da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1o, incisos I e II, e 2o, §2o, inciso I, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei 10.820/2003, sustentando que restou demonstrada a conduta abusiva do Banco requerido, uma vez que não efetuou contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito – RMC (Reserva de Margem Consignável), b) artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, e 51, §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que caberia ao banco comprovar a contratação, a fim de justificar a dedução mensal da quantia mínima na folha de pagamento da recorrente, o que não restou comprovado. Acrescenta que a conduta da parte recorrida é abusiva e ilegal, restando configurado o dano moral. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, incisos I e II, e 2o, §2o, inciso I, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei 10.820/2003; 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, e 51, §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), conforme documentos constantes dos autos, com destaque para o cartão de crédito n.o 5259059441008020, e realizou efetivamente dois saques / empréstimos por meio deste. O primeiro, no valor de R$1.497,00, quando lhe foi enviada a TED n.o 273222715, para a conta junto ao BRADESCO, agência 879, conta corrente n.o 829226; e outro, financiamento no valor de R$625,41, conforme se depreende do ID 17606803. Aqui não se discute acerca do benefício previdenciário da autora de n.o 071707912-01, nem a forma da contratação, pois a autora não nega que foi beneficiária dos empréstimos realizados. Poder-se-ia até discutir eventual quitação dos contratos em razão dos pagamentos das parcelas mensais, que estão incontroversos, ou seja, o pagamento de uma parcela de R$41,50, em 07/2015, depois mais 43 parcelas de R$78,80, a partir de agosto de 2015, e mais 11 parcelas de R$99,80, a partir de março de 2019, no valor total de R$4.527,70. Pagamentos incontroversos, ou seja, tanto o banco fez prova de que emprestou o valor de R$2.122,41, como a autora fez prova de que pagou o valor de R$4.527,70. Acontece que a operação financeira, realizada na forma pactuada, exige que o mutuário, no caso a autora, faça o pagamento do saldo remanescente da prestação, e não somente o valor da margem consignável de 5% que era debitado mensalmente em seu benefício, ou seja, somente realizava o pagamento mínimo da fatura, mediante desconto da margem consignável, gerando a cobrança do saldo devedor, com os acréscimos de juros, mês a mês, em razão da incidência desses encargos moratórios e das taxas. O recebimento dos valores pela autora, ignorando a forma em que ocorreu a contratação, é, simplesmente, não admitir a nova forma de contratação existente atualmente no mercado financeiro, como sói acontecer, e que é de conhecimento de qualquer correntista que acessa um terminal eletrônico, além de privilegiar a má-fé. Em outras palavras, é a forma atual de contratação, baseada na BOA-FÉ OBJETIVA que se espera dos contratantes, seja a boa fé prévia, durante e após a execução do contrato (ID 26059849). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1747548/SP, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 25/6/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023